Tribunal: STF
Processo: ARE 1520242
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Rumo Malha Sul S. A. interpõe agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 39) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 34) que havia sido por ela manejado em face do acórdão, proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDoc 26):  



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. DNIT. ANTT. INTERESSE NO FEITO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do art. 109 da Constituição da República no feito.



    2. No caso em análise, não figuram no polo passivo da presente ação, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, quaisquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Magna Carta, e, portanto, é competente a Justiça Estadual para o processamento e para o julgamento do feito, ainda que se trate de ação de reintegração de posse envolvendo faixa de domínio ferroviário. O DNITE e a ANTT manifestação não deterem interesse na ação.



    3. A assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária de serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo.



    4. Consignando-se o desinteresse dos entes federais na demanda, pelo que devem ser excluídos da lide, declara-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, devendo o processo ser remetido à Justiça Estadual.



    Em suas razões (eDoc 49), o recorrente alega que seria superável o apontado óbice de inadmissibilidade, dada a natureza constitucional da matéria cuja devolução pretende viabilizar.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    O recurso extraordinário é mesmo inadmissível.



    Além da evidente fundamentação infraconstitucional adotada pelo acórdão recorrido para definir a competência jurisdicional da ação de reintegração de posse, circunstância que inviabiliza a abertura da instância extraordinária, nos termos do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, observo que também não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 34, fls. 5-6):



    II.1.1.1. Desdobramentos na esfera social.



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois se trata de discussão acerca do interesse do DNIT e da ANTT em ação de reintegração de posse que visa resguardar bem público da União Federal.



     O ordenamento jurídico e a Constituição Federal, nos artigos 183, §3º, e 191, parágrafo único, resguardam a propriedade dos bens públicos, protegendo-os, inclusive, do instituto da usucapião, em homenagem aos princípios administrativos da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.



    Frisa-se que, a Recorrente é concessionária de serviço público e que os bens de propriedade do DNIT foram arrendados a ela, possibilitando a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas e mercadorias.



    Tais bens arrendados são bens públicos, de uso comum do povo, conforme previsto no art. 20, II e art. 21, XII da CF, devendo a União Federal resguardá los, garantindo que, a sua função social seja cumprida.



    II.1.1.1. Desdobramentos na esfera jurídica.



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado poderá servir de precedente perigoso a outros julgados, assim como já tem ocorrido no âmbito do D. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, uma vez tais precedentes afastam a competência da Justiça Federal para o julgamento de lide que trata de bem público da União Federal.



    II.1.1.3. Desdobramentos na esfera econômica.



    Sob o aspecto econômico, insta salientar que a Recorrente presta serviços de transporte ferroviário de cargas por todo o país. Neste esteio, as ferrovias transportam cargas que em sua maioria são matérias-primas para aparatos básicos da sobrevivência humana e para os mais diversos ramos empresariais e do agronegócio, tendo forte participação tanto na economia nacional quanto mundial, consequentemente tornando o mercado brasileiro mais competitivo.



    Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Supremo, a demonstração da existência de repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 109, I – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, forte na ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente